Tribunal: CARF
Processo: 10530.726561/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726561/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.959 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
TOP BEL AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DISPENSABILIDADE.
Em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio, sem levar em conta a aptidão agrícola do
imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo de Avaliação apresentado
pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de 153,8 ha do imóvel rural como de preservação
permanente e retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo
contribuinte. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726561/2014-10
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

Araújo que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas para retificar o
VTN/ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 3/7, exercício 2010, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Entre Rios", cadastrado na RFB, sob o n° 7.847.391-
8, com área de 420,1 ha, localizado no Município de Luis Eduardo Magalhães – BA, em virtude
de: a) área de preservação permanente – APP informada não comprovada; b) área de reserva
legal – ARL informada não comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado. Demonstrativo de apuração à fl. 6.
Conforme descrição dos fatos, tem-se que:
O VTN foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra –
SIPT, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel, adotando-se o valor “Outras R$
2.693,00” (fl. 9).
O contribuinte apresentou imagens de satélite e Anotação de Responsabilidade
Técnica ART, mas não apresentou Laudo.
Em impugnação apresentada às fls. 51/63, o contribuinte alega que comprovou as
áreas e o VTN. Questiona os juros e a multa. Diz anexar ADA, mapas e Laudo Técnico.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 03-085.620
de fls. 126/136, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
declaradas ou pretendidas, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além da área de reserva legal ter sido
averbada tempestivamente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3
da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora com base na Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta no acórdão de impugnação que:
Nesta fase, foi anexado aos autos o ADA/2014, protocolado no IBAMA fora do prazo
hábil para o ITR/2010, em 12/11/2014 (fls. 81), após o início da ação fiscal, contendo
as áreas declaradas de reserva legal (86,3 ha) e de preservação permanente (153,8 ha),
além da área não declarada com florestas nativas (180,0 ha); portanto, para serem
acatadas, seria imprescindível que essas áreas tivessem sido reconhecidas mediante ato
do IBAMA ou que estivesse comprovada a protocolização tempestiva do citado ADA.
[...]
Portanto, é imprescindível que essas áreas ambientais sejam reconhecidas
por ato do IBAMA ou tenham o respectivo ADA, protocolado em tempo
hábil, além da averbação tempestiva da área de reserva legal.
Assim, por ter o requerente perdido a espontaneidade para fazer as
retificações solicitadas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato,
com documentos de prova hábeis, entendo que devam ser desconsiderados,
para cálculo do ITR/2010, o acatamento da pretendida área com florestas
nativas (180,0 ha), bem como o restabelecimento das áreas declaradas de
reserva legal (86,3 ha) e de preservação permanente (153,8 ha).
[...]
O requerente apresentou nesta fase laudo de avaliação e anexos (fls. 82/120),
sem assinatura do responsável (fls. 106) e com ART/CREA em modo
rascunho de outro imóvel (fls. 119/120) que não deverá ser acatado para a
revisão do VTN pretendida, pois não se mostra hábil para a finalidade a que
se propõe, por não estar assinado e vir desacompanhado da respectiva
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

Anotação de Responsabilidade Técnica específica, em atendimento às
normas da ABNT e à intimação inicial.
Cientificado do Acórdão em 24/7/19 (Termo de ciência, fl. 138), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 23/8/19, fls. 149/165, que contém, em síntese:
Diz que o acórdão de impugnação não levou em consideração o ADA apresentado
na defesa sob a alegação de não ter sido protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA. O prazo
seria 30/9/10 e o anexado aos autos foi protocolado em 12/11/14, após o início da ação fiscal.
Observa-se que o ADA juntado comprova a existência de APP de 153,79 ha, ARL de 86,3 ha e
área de floresta nativa de 180,0 ha, as quais são isentas do pagamento do ITR, não podendo ser
desconsiderado.
Alega que a ARL sempre existiu, podendo ser comprovada por outras provas
documentais.
Argumenta que a necessidade de apresentação de ADA tempestivo é discutida há
muito no CARF. Cita decisão do STJ e Parecer PGFN no 1.329/2016, sobre a dispensa do ADA
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012.
Afirma que apresentou Lauto Técnico, com ART, restando comprovada as áreas
citadas de reserva legal, preservação permanente e floresta nativa.
Diz que por erro não foi observado que o laudo estava sem assinatura do
responsável técnico, o que resta agora sanado pela apresentação de laudo devidamente assinado.
Também seque em anexo a ART devidamente recolhida na data da emissão do laudo de
avaliação. Entende que deve ser reconhecido o VTN indicado no laudo.
Requer o reconhecimento das áreas de reserva legal, preservação permanente e
floresta nativa e que seja revisto o VTN, conforme laudo.
Os autos foram baixados em diligência para que fosse juntada aos autos a tela
SIPT, conforme Resolução 2401-000.850, fls. 197/200.
A tela foi juntada à fl. 205, apresentando um VTN médio, sem aptidão agrícola.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência, mas não apresentou
manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

INTRODUÇÃO
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS
Não foi declarada área de florestas nativas, não sendo, portanto, objeto de
avaliação por parte da fiscalização.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

Assim, qualquer outro elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
pois sequer havia declarado a área de florestas nativas, não sendo objeto da notificação em
análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou piorar a situação originalmente
verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores apurados no laudo
apresentado quanto à área de florestas nativas.
Resta claro que o recorrente, na impugnação, introduziu novo tema, estranho não
apenas em relação à impugnação ou ao lançamento, novo também em relação à DITR
apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a área não tributável
adicional de 180,0 ha de floresta nativa.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referida área. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, a despeito da aceitação ou não do laudo ou da existência de ADA,
não pode ser reconhecida, neste momento, a área não tributável adicional pretendida.
De qualquer forma, acrescente-se que o laudo técnico apresentado, fls. 166/189,
não é apto a comprovar a área de floresta nativa para fins de isenção, uma vez que se limitou a
indicar a presença de área de vegetação nativa (100% do imóvel!), sem, contudo, demonstrar a
presença de área coberta por florestas nativas e, se fosse o caso, se são primárias ou se
encontram em estágio médio ou avançado de regeneração, como exigido em lei.
Ademais, nos termos do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal. Permanece a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas
de florestas nativas.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (grifo nosso)
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

ÁREAS ISENTAS
No caso, a recorrente apresentou Laudo Técnico (agora assinado) feito em
14/11/2014 e ART onde consta “Avaliação do Imóvel Rural Entre Rios em Luis Eduardo
Magalhães”, objetivando demonstrar as áreas presentes no imóvel e o VTN.
Conforme se verifica na descrição dos fatos e no acórdão de impugnação, as áreas
não foram aceitas por falta de laudo válido e por ausência de ADA, além da falta de averbação
da ARL no registro do imóvel.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Desta forma, mesmo que dispensável o ADA, diante da falta de averbação na
matrícula do imóvel da área de reserva legal em data anterior ao fato gerador, não há como se
acatar a Área de Reserva Legal – ARL de 86,3 ha.
APP
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo
do ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que,
em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, o ADA é desnecessário.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a
comprovação da existência e delimitação dessa área.
Desta forma, considerando o Laudo Técnico apresentado, acompanhado de
ART, tem-se como comprovada a Área de Preservação Permanente – APP indicada no
laudo de 153,79 ha.
VTN
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo nosso)

O contribuinte declarou, para o exercício 2010, o valor do VTN correspondente de
R$ 55.225,50, ao passo que o valor verificado com base no SIPT, era de R$ 1.131.329,30.
Diante da evidente discrepância dos valores (o valor declarado representa cerca de
5% do valor do SIPT), o contribuinte foi intimado a apresentar laudo técnico que demonstrasse o
VTN utilizado.
O contribuinte, para demonstrar o valor do VTN, apresentou, com a impugnação e
recurso, documento, no qual constam dados de imóveis presentes na amostragem realizada (fls.
82/106). Concluiu-se que o valor total da terra era de R$ 843.889,51, bem mais próximo do
apurado pela fiscalização (R$ 1.131.329,30) e longe do declarado (R$ 55.225,50).
Quanto ao arbitramento do VTN, verifica-se que foi adotado o valor médio do
Município do imóvel, mas não foi atendida a determinação legal, no sentido de considerar-se a
aptidão agrícola do imóvel, de sorte que o arbitramento não pode ser mantido.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726561/2014-10

Por outro lado, o contribuinte, reconhecendo a subavaliação do valor do imóvel
inicialmente declarada, apresentou Laudo de Avaliação que indica novo valor do VTN de R$
2.008,78/ha.
Sendo assim, admite-se o VTN/ha informado no Laudo, conforme requerido pelo
recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para reconhecer a área de 153,8 ha do imóvel rural como de preservação
permanente e retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital